Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017070-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0026-70 (APELADO), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – RECUROS PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1- Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2- No presente caso, a Impetrante não cumpriu os requisitos retro mencionados, sendo vedado ao Judiciário adentrar
no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No
1017070-48.2016.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no.
1017070-48.2016.8.11.0041,
impetrada por
EISA - Empresa Interagricola S/A
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Informações Cadastrais da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada confirmando a liminar deferida para
determinar a autoridade impetrada manter a Empresa impetrante no Regime de Apuração Mensal de Recolhimento de ICMS, independentemente da apresentação da certidão positiva com efeito de negativa, em face de débitos que encontram-se no conta corrente fiscal no aguardo de cobrança judicial do Estado/MT.
Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 34820006).

Almeja a reforma da sentença, por entender que o ato que indeferiu o pedido da empresa está devidamente embasado em norma tributária, revestindo-o de legalidade, validade e eficácia, fato que demonstra a ausência de direito líquido e certo da impetrante em ser credenciada em um regime sem preencher os seus requisitos

Esclarece que, é de total clareza que a negativa do direito à concessão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS à contribuinte se deu de maneira legal, não merecendo guarida os argumentos do impetrante.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança postulada.

A certidão de Id. 60740471 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60740473).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e a retificação da sentença em reexame (Id. 63597981).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no.
1017070-48.2016.8.11.0041,
impetrada por
EISA - Empresa Interagricola S/A
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Informações Cadastrais da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada confirmando a liminar deferida para
determinar a autoridade impetrada manter a Empresa impetrante no Regime de Apuração Mensal de Recolhimento de ICMS, independentemente da apresentação da certidão positiva com efeito de negativa, em face de débitos que encontram-se no conta corrente fiscal no aguardo de cobrança judicial do Estado/MT.
Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 34820006).

Na inicial, a Impetrante alegou que tem por finalidade o comércio, indústria e exportação de algodão em caroço e em rama, café em coco e em grão entre outras sementes oleaginosas, cuja operações que não foram exportadas, são sujeitas ao recolhimento do ICMS, de modo que a cobrança do imposto sobre essas operações, quer de compra, quer de venda, faz-se segundo o regime de apuração normal, lançando, a Impetrante, como crédito, o valor destacado nas notas fiscais que acompanham as mercadorias que adquire; e lança também, nas operações de venda o valor do imposto devido em cada uma de tais operações. E, nos termos dos artigos 131 e 132 do RICMS (doc.04), aprovado pelo Decreto 2.212/14 apura o valor do imposto a recolher.

Esclarece que, impugnou administrativamente os Avisos de Cobranças Fazendários (ACF) no40474/334/73/2012 (que originou o processo no 5046723/2016) e (ACF) no 493910/334/73/2012 (que originou o processo no5046739/2016). As decisões que mantiveram as referidas cobranças tornaram-se definitivas[2], a primeiro no dia 20 de junho e a segundo no dia 4 de julho passado (v.docs.05 e 06) . Ato contínuo os débitos cobrados em cada um dos processos citados acima, foram incluídos na Conta Corrente Fiscal, conforme ao que se depreende da Certidão de pendências tributárias (v.doc.07). Em razão desses dois débitos, passou o Estado a exigir da Impetrante que o recolhimento do ICMS que antes se dava pelo regime de “Conta Gráfica”, passasse a ser cobrado nos termos do artigo 1o da Resolução no 07/2008- SARP[6], ou seja, com o recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado.

Informa que, não bastasse a conduta, repita-se, ilegal e inconstitucional acima referida dos agentes públicos da SEFAZ/MT que pretendiam enquadrar a Impetrante no Regime Diferenciado de Apuração do ICMS com base na Resolução 007/2008, foi a Impetrante notificada no dia 14 de setembro passado (doc.03) para que apresentasse a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – CPNDI em razão da existências de pendências fiscais junto a SEFAZ/MT ( justamente os débitos referidos acima e objeto também do citado mandado de segurança) sob pena de suspensão do seu credenciamento no regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto nos artigos 131 e seguintes do RICMS/MT

Afirma que, a partir do encerramento dos processos administrativos no 5046723/2016 e no5046739/2016 (docs. 05 e 06) o Fisco entendeu de inscrever os referidos débitos na Conta Corrente Fiscal e em consequência a Impetrante está impossibilitada de obter a Certidão Positiva com Efeito de Negativa (doc.10), como constou notificação no 254068/57/27/2016 e como atesta a certidão referente a pendências tributárias consolidadas.

Entende que, a referida conduta é ilegal, causando graves inconvenientes de natureza prática e financeira, que interferem no curso natural de seus negócios, e refletem sobre sua capacidade de atuar em desvantagem aos seus concorrentes, já que terá que antecipar o imposto, quando no regime de apuração em conta gráfica o pagamento do saldo apurado seria efetuado no sexto dia do mês seguinte a ocorrência do fato gerador.

Pugnou, liminarmente, que o Impetrado se abstenha de suspender ou mesmo cancelar de ofício o regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS da Impetrante pela não apresentação da certidão positiva com efeito de negativa em face dos débitos que estão na conta corrente fiscal aguardando, ainda, a cobrança judicial por parte do Estado, de modo, portanto, a não impor as restrições previstas no artigo 2o, inciso I da Portaria 144/2006 - SEFAZ, até decisão final deste
mandamus
e, ao final, a confirmação da liminar.

A medida liminar foi deferida (Id. no 60740450).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos (Id. no 60740463.).

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a ordem, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

Constata-se que, a Impetrante recebeu a Notificação no 254068/57/27/2016, informando da necessidade de emitir a Certidão Negativa de Débitos, sob pena de suspensão de oficio do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS (Id. 60739987).

Imperioso mencionar que, o referido regime estabelece requisitos para seu cumprimento, haja vista que os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem que para obtenção de
regime especial de recolhimento mensal
do imposto, o contribuinte deve se enquadrar nas seguintes hipóteses:

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

§ 2
° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada,
mediante obtenção de regime especial
, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

III -
empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há,
pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

(...)

No presente caso, da análise da ação mandamental, de acordo com a CI no 280/2016 – GCAD, a empresa Impetrante foi notificada da suspensão do referido regime ante a existência de pendencias fiscais que impossibilita a emissão da Certidão Negativa, motivando a suspensão do credenciamento no referido regime, nos termos do artigo 2o, I, II e III da Portaria no144/2006. Veja-se:

Art. 2o Acarretará a suspensão ou cancelamento de ofício do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

I - quando findo o quadrimestre a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas verificar que o estabelecimento não está apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS
e IPVA;
(Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port.
203/08
)

II - o não cumprimento à intimação formulada pelo Fisco;

III - o descumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória do ICMS;

Assim, ao meu entendimento, a empresa Impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, a uma porque não cabe ao Judiciário tal papel e adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade; a duas, porquanto, inicialmente, ela não comprovou fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS,
devendo permanecer no regime de apuração normal do ICMS, com fulcro no artigo 131 do RICMS/MT e não no especial, previsto no artigo 132 do referido regulamento.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: DECADÊNCIA – MODALIDADE DE
APURAÇÃO
E RECOLHIMENTO DE ICMS – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – PRAZO QUE SE RENOVA EM CADA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:
REGIME
DE
APURAÇÃO
E RECOLHIMENTO
MENSAL
DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS

– LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, renovam-se a cada ato de exação tributária, não há que se falar em decadência do ato impugnado.

O artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para o enquadramento no
Regime
de
Apuração
e Recolhimento
Mensal
do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no
regime
de
apuração
e recolhimento
mensal
do ICMS não se mostra ilegal.

Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada.

(N.U 1002616-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 14/3/2021). [Destaquei]

Com essas considerações,
em
consonância ao parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para denegar a segurança pleiteada na exordial. O reexame fica prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021